Tribunal: TJMT
Processo: 1021587-07.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021587-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAYLLA ARRUDA - CPF: 039.902.581-25 (RECORRENTE), NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO ED ALBERT MARQUET E ED GUSTAV MOREAU - CNPJ: 29.242.393/0001-21 (RECORRIDO), THAISA VIEIRA DE MELO - CPF: 095.428.027-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL.
DANOS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA COMUM. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE IMAGENS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
DO
CONDOMÍNIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Responsabilidade
do
condomínio

por

danos

em

veículos

estacionados

em

suas

dependê
ncias
.
A
responsabilidade
do
condomínio

por

danos

ocorridos

em

veículos

estacionados

em

suas

dependências

não
é
objetiva

ou

automática
,
dependendo

fundamentalmente
de
expressa

previsão

na

Convenção

Condominial

ou
no
Regimento
Interno que
estabeleça

tal

obr
igação
. Sem
essa

previsão

normativa

específica
,
não

há

como

responsabilizar
o
condomínio

pelos

danos

causados

aos

veículos
dos
condôminos
,
ainda
que
ocorridos

nas

áreas

comuns

ou

nas

vagas
de
garagem
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.150.851/SP, relator Ministro R
aul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
29/5/2023,
DJe
de 7/6/2023; e TJMT, N.U 1037264-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/10/2024,
publicado
no DJE 11/10/2024). No
presente

caso
,
consta
ta
-se que,
além
de o
Regimento

Interno do
condomínio

reclamado

não

possuir

previsão
que
atribua

responsabilidade
a
ele

por

eventuais

danos

em

veículo
,
há

disposição

específica
no
artigo
6º de que "o
condomínio

não
se
responsabilizará

por

quaisquer

prejuízo
s

pessoais

ou

materiais

decorrentes
de
acidente
,
avaria

ou

furto
que
ocorrer

na

garagem
"(ID 296853851/PJe2; fl. 09).
Embora

exista

uma

ressalva
no
referido

dispositivo
,
esta

não
se
aplica

ao

caso
,
uma

vez
que
o

automóvel
do
reclamante

não

estava

sendo

man
obrado

por

empregados
do
condomínio
.

2. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
fundamentou

corretamente
que "
não

havendo

expressa

previsão

na

Convenção

Condominial

não

há

como

responsabilizar

objetivamente
o
condomínio

por

todo
e
qualquer

dano
,
independentement
e
de culpa,
nos

automóveis

estacionados

em

suas

dependências
. No
caso
dos autos, o
regimento

interno
do
Condomínio

assim

dispõe
no
Regulamento
das
Garagens
– id. 192709706
(...) Assim
,
não

restam

dúvidas

quanto
à
ausência
de
responsabilidade
do
condomínio

requerido
no
evento

danoso
,
não

havendo

como
se
atribuir

a

obrigação
de
ressarcir

os

danos

causados

por

terceiros
.
".

Ressalte
-se que a simples
existência
de
sistemas
de
segurança
,
como

câmeras
de
vigilância

ou

presença
de
funcionários
,
não

implica

automati
camente

na

responsabilidade
do
condomínio

pelos

danos

ocorridos

aos

veículos
. Tais
medidas

visam
à
segurança

geral
do
condomínio
, mas
não

configuram

assunção
de
responsabilidade

por

danos

específicos
, salvo se
expressamente

previsto

nas

normas

condominiais
. Nesse
mesmo

sentido,

dispôs
a
sentença
: "
Quanto à
alegação
de
negativa
do
condomínio

em

fornecer
as
gravações
das
câmeras
de
segurança
,
cumpre

ressaltar
que
a

existência

ou

funcionamento
da
câmera
de
segurança

não

tornam
o
condomínio

responsável

pelos

dan
os

ocorridos

em

veículos

estacionados

na

área

comum
,
por

expressa

exclusão

contida
no
regimento

interno
"
. A reclamante poderia,
em tese
, acionar o condomínio para fornecer as imagens, mas não buscar responsabilizá-lo
direta e automaticamente
pelo
s danos sofridos.

Assim,
correta
a
sentença
de improcedência, que deve ser mantida

em

todos os
seus

termos
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021587-07.2025.8.11.0001

Origem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TAYLLA ARRUDA

Recorrido
:
CONDOMINIO DO ED ALBERT MARQUET E ED GUSTAV MOREAU

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

TAYLLA ARRUDA

ajuizou

reclamação

em
face de CONDOMINIO DO ED ALBERT MARQUET E ED GUSTAV MOREAU.

Noticiou
que
esteve

em

viagem
entre
os

dias
14/12/2024
a
26/12/2024 e,
ao

retornar
,
percebeu
que
seu

veículo

foi

danificado

enquanto

estava

estacionado

nas

dependências
do
c
ondomínio
,
em

razão

disso
,
solicitou

ao

condomínio
as imagens das
câmeras
de
segurança
para
identificar
o
responsável

pelo

dano
, mas
teve

seu

pedido

negado
,
impossibilitando
a
referida

identificação
.
Requereu

indenização

por

danos

materiais
e
por

danos

mor
ais
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos: "
Vistos etc.
Fundamento e decido.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por TAYLLA ARRUDA em face de CONDOMINIO DO ED ALBERT MARQUET E ED GUSTAV MOREAU.
1 – DA J
USTIÇA GRATUITA Não é
na
sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. 2 – MÉRITO Nã
o havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo ao julgamento antecipado da lide,
nos
termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em síntese,
a
autora alega que teve seu veículo danificado enquanto estava estacion
ado nas dependências do condomínio requerido. Assevera que
o
condomínio se recusou a disponibilizar as imagens do circuito interno, impossibilitando
a

autora de responsabilizar o causador do dano e buscar a devida reparação. Pugna pela condenação do requer
ido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em sede de contestação, o requerido sustenta que não foi apresentado prova material e testemunhal do dano sofrido e que seria necessário comprovar culpa ou dolo do causador do suposto dano, não
havendo
como
atribuir responsabilidade ao condomínio e a terceiros.
Pois bem.
Em que pese às alegações da autora de que
o
condomínio é o responsável pela reparação dos danos supostamente causados em seu veículo enquanto estava estacionado
na
sua vaga de ga
ragem, têm-se que não
merece
respaldo. Isso porque, não havendo expressa previsão
na
Convenção Condominial não há como responsabilizar objetivamente o condomínio por todo e qualquer dano, independentemente de culpa, nos automóveis estacionados em suas depe
ndências. No caso dos autos, o regimento interno do Condomínio assim dispõe no Regulamento das Garagens – id. 192709706: (IMAGEM NO ORIGINAL) Assim, não restam dúvidas quanto à ausência de responsabilidade do condomínio requerido no evento danoso, não have
ndo
como
se atribuir
a
obrigação de ressarcir os danos causados por terceiros. No caso em comento, entende-se ser possível o ajuizamento de ação em face do condomínio para fins de fornecimento do sistema de filmagem (ação de obrigação de fazer), com pedido
de responsabilização ante eventual não fornecimento, não sendo este o caso dos autos. Quanto à alegação de negativa do condomínio em fornecer as gravações das câmeras de segurança, cumpre ressaltar que
a
existência ou funcionamento da câmera de segurança
não tornam o condomínio responsável pelos danos ocorridos em veículos estacionados na área comum, por expressa exclusão contida no regimento interno. Ademais, ainda que existissem as imagens da câmera, isso apenas proporcionaria maior possibilidade na iden
tificação do causador do dano, de modo que não se pode imputar os danos decorrentes do fato de terceiro ao condomínio, somente porque este não forneceu as imagens. Nesse sentido segue o entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FURTO DENTRO DA G
ARAGEM NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE ATRIBUA AO CONDOMÍNIO RESPONSABILIDADE E DEVER ESPECÍFICO DE VIGILÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “(I) -Em se tratando de responsabilidade civi
l decorrente de furto de bens em condomínio,
este
somente será obrigado
a
indenizar se existente cláusula expressa em convenção. (...) (TJ-MT 10310450620178110041 MT,
Relator.:
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Di
reito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022).” (TJ-MT - AC: 10218531520188110041,
Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023) “Dano em veículo estacionado em área comum d
e condomínio – Exclusão de responsabilidade contida no estatuto – Ausência de filmagem da câmera de segurança que não implica em responsabilidade do condomínio pelo dano causado por terceiro – revelia decretada – contagem do prazo de defesa a partir da cit
ação postal e não da juntada do aviso de recebimento aos autos – aplicação do enunciado nº 13 do
fonaje
- expressa ressalva contida na carta de citação – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1006096-57.2022.8 .26.0482 P
residente Prudente,
Relator.:
Francisco José Dias Gomes, Data de Julgamento: 28/08/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/08/2023) “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS EM VEÍCULO NO INTERIOR
DO
CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA PREVE
NDO A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA DA PARTE RÉ.
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Portanto, o Condomínio só pode ser responsabilizado por danos ocorridos
na
garagem se exis
tir cláusula expressa na convenção de condomínio ou no regimento interno, prevendo tal responsabilização. Porém, no presente caso, não existe
tal
previsão, por isso, deve ser mantida
a
improcedência da pretensão autoral. 10. Outrossim,
a
ausência de filmag
em da câmera de segurança não implica em responsabilidade do condomínio pelo dano causado por terceiro no veículo da autora. Logo, mostra-se irrelevante à análise do caso em tela o fato de as câmeras do condomínio não estarem funcionando à data do ocorrido
ou não ter câmera filmando exatamente a garagem privativa da autora ou não terem sido fornecidas as filmagens da data do evento, uma vez que não resta caracterizado o dever de indenizar por parte do Condomínio Recorrido. 11. A sentença que julgou IMPROCED
ENTE a pretensão
inicial
deve ser mantida. (...)” (N.U 1037264-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024) Por conseguinte, os fatos narrados na inicial n
ão autorizam o reconhecimento de dano moral, porquanto, não restou suficientemente comprovado que a parte autora sofreu situação vexatória ou indigna. É evidente que a situação vivenciada pela parte autora é capaz de ensejar desconforto, todavia, não alcan
ça o patamar de autêntica lesão
a
atributo da personalidade, de modo
a
ensejar reparação.
Ausentes elementos probatórios evidenciando a violação aos direitos da personalidade, ou a demonstração de situação humilhante e constrangedora, é de se indeferir o p
edido de indenização por danos morais.

3 – DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial.
Sem
custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei
n. 9.099/95.
Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MMª.
Juíza de Direito, nos termos do artigo 40, da Lei 9.099/95.
Vitor
Franzon
de Azevedo Juiz Leigo Vistos etc.
Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de se
ntença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa
a via
recursal, em nada sendo requerido, arquivem os autos com as baixas e anotações de estilo.
Publique.

Intime.

Cumpra.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Patrícia
Ceni Juíza de Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) o
condomínio

negou
-se a
fornecer
as imagens de
segurança
,
impedindo
a
identificação
do
causador
do
dano
; b) o
reclamado

tem o dever de manter a ordem e p restar amparo aos

condôminos
; c)
os

moradores

pagam
para
ter

proteção
de
imagem
,
conforme

demonstrado

na

previsão

orçamentária
do
condomínio
e a
sua

omissão

configura

ato

ilícito
; e d) a
jurisprudência

reconhece a responsabilidade do condomínio pela negati va de acesso

às
imagens de
segurança
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025